Tribunal: TJES
Processo: 0022049-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022049-04.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:

ELIANE BARCELOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
A questão em análise já foi apreciada por esta Corte Estadual em algumas oportunidades, de modo que há posicionamento firmado acerca da responsabilização do Município de Serra com relação às chuvas que o atingiram no ano de 2013.

2)
Esta E. Corte vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal.

3)
A residência da apelada foi edificada em local com riscos de alagamento, sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública.

4)
Para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido.

5)
Os laudos presentes nos autos demonstram que o dano sofrido foi decorrente de evento imprevisível e inevitável.

6)
Ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do ente municipal, a sentença apelada deve ser reformada.

7)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022049-04.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ELIANE BARCELOS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ELIANE BARCELOS DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade das verbas em favor da autora em razão da gratuidade concedida.

Nas suas razões recursais o Município apelante sustenta, em apertada síntese, que:
(i)
a ausência de responsabilidade em razão da anormalidade das chuvas e dos danos imprevisíveis no ano de 2013;
(ii)
o escoamento da água da chuva ocorreu por um fator natural e alheio ao seu controle, ainda mais em situação excepcional como a das chuvas do ano de 2013;
(iii)
a perícia não apontou qualquer menção a omissão do Município ou que qualquer ação pudesse ser planejada;
(iv)
a recorrida construiu seu imóvel sem autorização do poder público e, portanto, sem se adequar às diretrizes técnicas e de segurança;
(v)
não há conduta omissiva do Município apta a justificar qualquer dever indenizatório. Por tais razões, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja afastada a condenação e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte apelada (p. 301 do arquivo digital).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ELIANE BARCELOS DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade das verbas em favor da autora em razão da gratuidade concedida.

Nas suas razões recursais o Município apelante sustenta, em apertada síntese, que:
(i)
a ausência de responsabilidade em razão da anormalidade das chuvas e dos danos imprevisíveis no ano de 2013;
(ii)
o escoamento da água da chuva ocorreu por um fator natural e alheio ao seu controle, ainda mais em situação excepcional como a das chuvas do ano de 2013;
(iii)
a perícia não apontou qualquer menção a omissão do Município ou que qualquer ação pudesse ser planejada;
(iv)
a recorrida construiu seu imóvel sem autorização do poder público e, portanto, sem se adequar às diretrizes técnicas e de segurança;
(v)
não há conduta omissiva do Município apta a justificar qualquer dever indenizatório. Por tais razões, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja afastada a condenação e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, destaco que a questão em análise já foi apreciada por esta Corte Estadual em algumas oportunidades, de modo que há posicionamento firmado acerca da responsabilização do Município de Serra com relação às chuvas que o atingiram no ano de 2013.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora, ora apelada, narra que o bairro Central Carapina foi formado a partir do ano de 1976, e que no local os alagamentos são recorrentes, sendo que mesmo antes do evento de 2013, o bairro já havia sofrido com as chuvas do ano de 2009, em que também várias famílias ficaram desabrigadas.

Afirma, ainda, que mesmo ciente das vulnerabilidades do bairro, o Município de Serra não adotou medidas para evitar os alagamentos na região, e que em razão de sua negligência, deve ser responsabilizado.

Por sua vez, a sentença objurgada, com fundamento na responsabilidade objetiva do ente municipal, entendeu que não houve diligência do Município ao ter regularizado a área na qual são frequentes as inundações.

Pois bem.

Verifica-se que o objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelos danos sofridos pela autora em razão do alagamento no Bairro Central Carapina, decorrente das fortes chuvas ocorridas no ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas.

Sobre o tema, destaco que, em regra, a responsabilidade civil do ente público é objetiva quando o dano apontado decorre de ato comissivo, e, por outro lado, em situações em que o dano decorre da omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, devendo, pois, ser demonstrada uma das modalidades de culpa.

E, ainda sobre a temática, a responsabilidade objetiva do ente público decorre da caracterização da chamada “omissão específica”, segundo a qual a omissão administrativa permite a ocorrência do evento danoso em situações que, entretanto, possuía o dever de atuar para evitá-lo.

Por outro lado, na esfera da responsabilidade subjetiva situam-se os casos de “omissões genéricas”, consideradas aquelas situações em que o dano foi causado sem que o Poder Público tivesse condições de agir para impedi-lo.

Como dito, esta E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que
os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado
, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.

2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º , que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.

3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. 4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032449-59.2014.8.08.0048.

6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal.
Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286450, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL ALAGAMENTO EM RESIDÊNCIA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL CHUVAS DE MAGNITUDE IMPREVISÍVEL HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.
2. É público e notório, além de estar também provado nos autos, que as chuvas ocorridas no mês de novembro de 2013 foram atípicas. Inclusive, a própria reportagem apresentada pelo apelado às fls. 30/32 indica que, em um dia, choveu o previsto para 02 (dois) meses no Município da Serra. 3. As chuvas que causaram os alagamentos na residência do apelado consistem em hipótese de força maior, a qual rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Em razão da magnitude e imprevisibilidade do ocorrido, não poderia o Município ter agido de modo a evitar o dano sofrido, inexistindo sistema de drenagem capaz de evitar o ocorrido. 4. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167867, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas. 2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) , que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo. 3) Neste cenário, considerando (i)
a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4) O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

5) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167941, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021).

O caso em apreço não difere, em seus contornos fáticos e jurídicos, daqueles já analisados por este Tribunal, salvo a individualização da parte requerente.

Sendo assim, entendo do mesmo modo como vem entendendo os demais órgãos fracionários deste Tribunal, que a intensidade das chuvas registradas no final do ano de 2013 bateu recordes históricos, o que a diferiu das chuvas e alagamentos cotidianos, efetivamente causados pela omissão do poder público em prestar adequadamente os serviços de limpeza da rede de escoamento.

Nesse contexto, imperioso registrar, como argumentou a municipalidade em suas razões recursais, que a residência da apelada foi edificada sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública.

Não obstante, mesmo sem a concessão da necessária licença, a ora apelada erigiu sua residência no local, desconsiderando se tratar de local de risco para alagamentos.

Em vias de conclusão, peço vênias para transcrever trecho do voto condutor da apelação cível nº 0018802-73.2018.8.08.0048:

“Em suma, tem-se que
o volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal
. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

Quando o volume é excepcional e inesperado, o evento danoso é inevitável. Logo, configura força maior, que é causa excludente do nexo causal”.

Com efeito, entendo que o caso em tela retrata a já citada omissão genérica sobre a qual recai a responsabilidade subjetiva do ente público, eis que decorre daquelas situações nas quais o dano, embora existente, não permitiu ao Poder Público impedi-lo.

Para corroborar, destaco:

Apelação Cível - Nº 0022007-52.2014.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE MUNICIPIO DA SERRA APELADO RAQUEL DOS SANTOS Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. INUNDAÇÕES. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Serra pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, no final do ano de 2013, que atingiu a residência da ora apelada. 2. O presente caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme a Constituição Federal, que, em seu art. 37, § 6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. 3. A configuração da responsabilidade civil objetiva depende da verificação de certos requisitos, quais sejam: a) a ocorrência de ato antijurídico (entendido como ato ilícito ou ato lícito que cause dano anormal e específico); b) que seja o ato lesivo praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público; c) que seja causado dano a terceiros; d) que haja nexo de causa e efeito entre o dano e o ato antijurídico. 4. Em que pese o indubitável sofrimento das pessoas que tiveram suas casas alagadas e suas posses destruídas, a responsabilização do ente municipal no caso em apreço depende da demonstração de que os danos causados foram resultado direto de omissão específica da Administração Pública quanto à realização de alguma ação que teria sido suficiente para evitar as inundações e suas consequências.
5. Porém, o que se depreende dos autos é que, diante da ocorrência de chuvas extraordinárias, conjugada às características peculiares da área atingida - tanto geográficas quanto relacionadas à irregularidade de diversas construções -, não se poderia esperar da municipalidade ação específica e suficiente que pudesse evitar os transtornos.

6. Tratando-se de evento que extrapola o ordinário e o previsível, pelos índices pluviométricos excepcionais, está configurada a força maior, que é excludente de responsabilidade, sendo certo que não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro e os consequentes danos diretamente à negligência municipal.

7. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos.
8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação, DANDO-LHE PROVIMENTO , na forma do voto do E. Relator. Vitória, 12 de julho. PRESIDENTE

(TJ-ES - AC: 00220075220148080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 12/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022).

Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido.

Não obstante, contrariamente às alegações autorais, demonstram os laudos presentes nos autos que o dano sofrido foi decorrente de evento imprevisível e inevitável.

Por conseguinte, ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do ente municipal, entendo que deve ser reformada a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas e tendo constatado inexistir ilicitude na conduta do Município de Serra,

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Considerando que a requerente foi sucumbente na presente demanda, reformulo os ônus da sucumbência para condená-la ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
A questão em análise já foi apreciada por esta Corte Estadual em algumas oportunidades, de modo que há posicionamento firmado acerca da responsabilização do Município de Serra com relação às chuvas que o atingiram no ano de 2013.

2)
Esta E. Corte vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal.

3)
A residência da apelada foi edificada em local com riscos de alagamento, sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública.

4)
Para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido.

5)
Os laudos presentes nos autos demonstram que o dano sofrido foi decorrente de evento imprevisível e inevitável.

6)
Ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do ente municipal, a sentença apelada deve ser reformada.

7)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.